Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. ARTIGOS 1.315 E 1.336, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ônuS DA PROVA. RÉ DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, de modo que, se o objeto de cobrança da presente ação se distingue das parcelas vindicadas pelo ente condominial em outro processo, não há que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada.
2. Os artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e o artigo 12 da Lei no 4.591/64, estabelecem que (c)abe a cada condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.
3. Ao tratar sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil disciplina, em seu artigo 373, que este ônus incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3.1. Em se tratando de cobrança de taxas condominiais, incumbe à parte devedora apresentar comprovantes de pagamento referentes ao período de inadimplência indicado pelo condomínio ou contestar a cobrança mediante apresentação de fundamentos e provas, sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações autorais que não forem devidamente refutadas.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar de litispendência rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, ante a fixação no máximo legal.